Tribunal: TJSP
Processo: 2039903-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora buscou compelir a ré a autorizar os procedimentos cirúrgicos de reconstrução total da mandíbula com prótese e osteoplastia, bem como os respectivos materiais. Insurgência. Não acolhimento. Requisitos para concessão da tutela de urgência não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora buscou compelir a ré a autorizar os procedimentos cirúrgicos de reconstrução total da mandíbula com prótese e osteoplastia, bem como os respectivos materiais. Insurgência. Não acolhimento. Requisitos para concessão da tutela de urgência não preenchidos (art. 300 do CPC). Autora diagnosticada com reabsorção severa e atrofia de maxila, com indicação de reconstrução total da mandíbula com prótese e osteoplastia. Divergência fundamentada da Junta Odontológica da operadora a respeito da necessidade do procedimento, por envolver tratamento odontológico e próteses customizadas. Questão de fato controvertida que merece aprofundamento probatório na origem. Ausência de urgência ou emergência para realização do procedimento cirúrgico. Precedente desta Câmara. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 44339).